Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005198-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO GABRIEL VITURINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO DELITO DE TRÁFICO. REDUÇÃO EM 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Ausente o interesse de agir do réu quanto à redução da pena, no tráfico ilícito de entorpecentes, pela atenuante da confissão espontânea, quando o Juízo de primeiro grau já procedeu a diminuição em razão do seu reconhecimento. 4. A reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente acolhido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que, a despeito da qualidade da droga apreendida, não sendo a quantidade digna de exasperação da pena, mostra-se desproporcional a majoração da pena na primeira fase da dosimetria com a separação dos vetoriais natureza e quantidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.3306, porquanto a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA. HABITUALIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. ...... 3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). ...... (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023